Tribunal: TJMT
Processo: 0001891-86.2008.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001891-86.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (APELADO), MILLENA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.508.141-29 (ADVOGADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (ADVOGADO), ROBERTA DE SOUZA SANTOS - CPF: 115.707.546-08 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPARCIAL PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.911.633/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ADENIR PINTO DA SILVA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito

administrativo.
Desapropriação indireta. Unidade de conservação. Parque estadual. Limitação administrativa. Apossamento pelo município. Demolição de edificações e constr
ução de praça pública. Indenização. Lucros cessantes. Não comprovação. Honorários recursais. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do município prejudicado
.

I. Caso em exame

1
.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado por particular, proprietário de imóvel situado na zona urbana de Barra do Garças, supostamente incorporado indevidamente ao Parque Estadual da Serra Azul. O autor alegou que, em 2004, o Município demoliu edificações existentes e implantou pavimentação e praça pública no local, sem o devido processo expropriatório. O juízo de origem entendeu que a perda da propriedade ocorreu com a criação do parque em 1994. O Município também apelou quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a criação do Parque Estadual da Serra Azul pela Lei Estadual nº 6.439/94 implicou a perda da propriedade do imóvel pelo autor; e (
ii
) apurar se houve desapropriação indireta praticada pelo Município de Barra do Garças, com consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.

A criação de unidade de conservação não acarreta automática transferência da propriedade para o Estado, sendo necessária a prévia desapropriação com justa indenização, conforme art. 5º, XXIV, da CF/88 e art. 11, § 1º, da Lei 9.985/2000.

4.
O autor permanece como legítimo proprietário do imóvel, conforme matrícula imobiliária, pois não houve processo de desapropriação pelo Estado.

5.
A desapropriação indireta se caracteriza pelo apossamento do imóvel pelo Poder Público sem observância do devido processo legal, restando ao proprietário o direito à indenização.

6.
A prova testemunhal e técnica demonstrou que o Município realizou obras no imóvel (pavimentação e construção de praça), o que configura desapropriação indireta.

7.
O Município, ao realizar tais intervenções, tornou-se o responsável pela indenização, ainda que o imóvel esteja em unidade de conservação estadual.

8.
A indenização deve considerar o valor de mercado à época do apossamento, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

9.
Não há provas suficientes da efetiva exploração econômica do imóvel pelo autor para justificar o pagamento de lucros cessantes.

10.
O recurso do Município quanto aos honorários é prejudicado diante da inversão da sucumbência em razão do provimento do recurso do autor.

IV. Dispositivo
e tese
.

11
.

Recurso de Adenir provido parcialmente. Recurso do Município prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1. A criação de unidade de conservação ambiental não transfere automaticamente a propriedade do imóvel afetado, sendo indispensável a desapropriação formal com indenização. 2. A intervenção do Município em imóvel particular, com demolição de edificações e implantação de obra pública, caracteriza desapropriação indireta, ensejando indenização. 3. A responsabilidade pela indenização em caso de desapropriação indireta recai sobre o ente federativo que promoveu a intervenção.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXIV; CC/2002, art. 402; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 9.985/2000,
arts
. 11, § 1º e 4º; Decreto-Lei 3.365/41, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.757.352/SC (Tema 1019); STJ, REsp 1.217.228/MA, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 13.05.2025; TJMT, NU 0003423-
36.2015.8.11.0009, rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2025; TJMT, NU 1002806-49.2023.8.11.0051, rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, j. 09.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta n
.
0001891-86.2008.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido no fato de que a área objeto da lide estaria inserida no Parque Estadual da Serra Azul, criado pela Lei Estadual n
.
6.439/94, o que, segundo seu entendimento, já teria destituído o autor da propriedade desde 1994, não havendo que se falar em indenização por desapropriação indireta ocorrida posteriormente

(I
d
315119404)
.

Em suas razões recursais
,
o autor
Adenir
sustenta, em síntese, que: a) adquiriu em 21
.
10
.
1992 um lote de terras situado na zona urbana de Barra do Garças, com área de 10.000,00m2, conforme matrícula nº 16.525 do CRI local; b) no local existiam edificações comerciais, incluindo estrutura de alvenaria, telhado, piso e barraco de 96m2; c) no final de 2004, o
Município de Barra do Garças, sem qualquer procedimento expropriatório formal ou indenização, realizou a demolição das edificações, pavimentação asfáltica e posterior implantação de praça pública sobre o imóvel; d) a posse e propriedade do imóvel foram devidamente comprovadas por meio da escritura de compra e venda e da matrícula do imóvel; e) a existência da edificação para fins de empreendimento hoteleiro/motel não foi contestada pelo Município; f) a criação do parque estadual não implica automaticamente a perda da propriedade privada, sendo necessária a regular desapropriação.

Ao final, requer
eu
o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da desapropriação indireta

(I
d
315119406)
.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças argumenta que: a) tratando-se de Parque Estadual, eventual direito indenizatório decorrente de limitação administrativa imposta pelo Poder Público Estadual caberia ao Estado de Mato Grosso, e não ao Município; b) a restrição administrativa ocorreu em 1994, mas a ação só foi interposta em 2008, tendo ocorrido a prescrição quinquenal; c) não há direito indenizatório quando se trata de limitação administrativa; d) o próprio autor reconheceu que a área se encontra inserida no Parque Estadual criado em 1994.

Pugna pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento

(I
d

315119411
)
.

O

Município
de
Barra
do
Garças
, em seu
recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios
fixados na sentença
, alegando
que o valor arbitrado é irrisório e vexatório para uma ação que se prolonga há quase duas décadas. Requer
eu
a reforma da sentença para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% a 20% sobre o valor do parecer técnico de avaliação mercadológica ou, subsidiariamente, mediante apreciação equitativa

(I
d

315119412
)
.

Foi certificado o decurso do prazo sem que o apelado Adenir apresentasse as contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Barra do Garças (Id
315119416
).

A Procuradoria de Justiça manifestou
pelo provimento do recurso interposto por Adenir
, argumentando
que a criação do Parque Estadual não tem o condão, por si só, de destituir a propriedade do particular, constituindo apenas uma limitação administrativa. Sustenta que não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Por fim, consider
ou
prejudicada a análise do recurso interposto pelo Município

(I
d

317250419
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida n
a ação de indenização por desapropriação indireta
n.
0001891-86.2008.8.11.0004.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
315118393
– fls. 9/20
):

Em 21/10/1992 o Requerente adquiriu de
Edit
Prade
Shwantes
“um lote de terras, situado na zona urbana desta cidade e Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, desmembrado de uma área maior denominada “Loka”, com a área de 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados)”.

O imóvel está matriculado no CRI local sob o nº 16.525, do Livro 02.

Com muito esforço, coligiu esforços para construir um estabelecimento comercial (hotel/motel) na área em referência, que já havia algumas edificações, conforme consta da certidão de propriedade inclusa.

A referida edificação era composta de paredes em alvenaria, telhas francesas, alicerce, piso de cerâmica, e um barracão de 96 metros quadrados com telhas galvanizadas,
totalizando uma grande área de edificações, quase no centro da cidade de Barra do Garças.

Com a área era toda cercada com cerca de arame liso, o requerente exercia plenos poderes de propriedade e ali mantinha seu próprio sustento.

Havia também uma edificação canalizada que beneficiava as pessoas que ali residiam, já que o aqueduto conduzia água às propriedades circunvizinhas.

No dia 31 de maio de 1994 foi editada a Lei Estadual nº 6.439/94, conforme consta do documento anexo, instituindo o Parque Estadual da Serra Azul em áreas do Município, bem como no lote e edificações pertencentes ao Requerente, mas não impedindo seu direito de propriedade.

Não obstante a limitação de propriedade por institucionalização da área ambiental (Área de Proteção Permanente), o Autor não ficara impossibilitado de exercício de seu direito de propriedade, obviamente por tratar-se de apenas uma limitação do poder público.

Ocorre, Nobre Magistrado, que o Município Requerido, no final de 2004, demoliu todas as edificações existentes no local, construindo pavimentação asfáltica e, posteriormente, iniciou as obras de uma praça pública – vide fotos anexas.

A conduta da municipalidade traduz inconteste desapropriação indireta, por inexistir qualquer vedação operada pelo Plano Diretor Municipal, nem em processo administrativo que visasse à desapropriação da área.

A consequência disto é que o Requerente restou totalmente esbulhado do que era seu de direito, já que o Município tomou posse e vem exercendo atos de administração e negociação do referido bem, pois corta o terreno de fora a fora, conforme fotografias anexas.

O Requerente, aflito, por diversas vezes tentou junto à municipalidade obter informações sobre o (inexistente) processo administrativo necessário para desapropriação total da área pelo Município, não obtendo sucesso.

Verificou-se, portanto, que inexiste qualquer projeto de desapropriação da área em referência. Também não há arquivos ou registros sobre a existência de previsão legal em Lei Municipal sobre a criação de qualquer obra pública ali formatada, nem, segundo informações da própria prefeitura, limitação pelo plano diretor.

Logo, os proprietários daquela área, notadamente o Autor, restaram demasiadamente prejudicados com a
desapropriação indireta provocada pelo Requerido, sem a devida e necessária contraprestação indenizatória aludida em lei.

Diversas vezes foram as tentativas do Requerente no recebimento da indenização que lhe é devida. Todas restaram infrutíferas. A Municipalidade – responsável pela desapropriação indireta sem indenização – não confere qualquer informação sobre o andamento e a possível indenização aos proprietários das referidas áreas.

A situação tornou-se teratológica ao Requerente, que não vê outra opção senão o presente pedido a fim de que se proceda ao meio de indenização e cobertura do dano causado.

O Município já se incorporou na área, edificando malha asfáltica e ruas, inviabilizando inclusive o direito à reintegração possessória pelo Requerente, restando-lhe somente a indenização substitutiva.

Regularmente processado,
o pedido foi
julgado improcedente (Id
315119404
).

Alega o Município que a restrição administrativa ocorreu em 1994, com a criação do Parque Estadual da Serra Azul, mas a ação só foi interposta em 2008, estando prescrita a pretensão indenizatória.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme consolidado
no Tema 1019 do Superior Tribunal de Justiça, o
prazo de prescrição para ações de desapropriação indireta, quando o Poder Público tenha executado obras na área ou declarado o imóvel como de utilidade pública ou interesse social, é de dez anos
:

O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.

No caso em análise, o autor
sustenta
que o apossamento administrativo ocorreu no final de 2004, quando o Município demoliu as edificações existentes no local e construiu pavimentação asfáltica.

Considerando que a presente ação foi proposta em 19
.
3
.
2008 (Id. 315118393 – fl. 9), não se verifica a ocorrência de prescrição.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal entende:

O prazo prescricional decenal para a ação de indenização pordesapropriaçãoindireta, fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.019 (REsp 1.757.352/SC), inicia-se
no momento em que
o particular tem ciência inequívoca do apossamento administrativo, conforme a teoria da
actio
nata.

(N.U 0003423-36.2015.8.11.0009,
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

É como o voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, pas
so
ao exame do mérito.

I – Quanto ao recurso interposto por Adenir.

A controvérsia central do recurso interposto por
Adenir
reside em definir: a) se a criação do Parque Estadual da Serra Azul, por meio da Lei Estadual nº 6.439/94, destituiu o autor de sua propriedade; b) se houve desapropriação indireta pelo Município de Barra do Garças ao demolir as edificações existentes no imóvel e construir pavimentação asfáltica e praça pública.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por entender que, com a criação do Parque Estadual da Serra Azul pela Lei Estadual nº 6.439/94, o autor já não detinha mais a propriedade plena do imóvel desde 1994, não fazendo jus à indenização por desapropriação indireta.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma.

A criação de unidade de conservação, como é o caso do Parque Estadual
da Serra Azul
, não tem o condão, por si só, de transferir automaticamente a propriedade do particular para o Poder Público.

É necessário que haja o devido processo legal de desapropriação, com a declaração de utilidade pública e o pagamento de justa e prévia indenização, conforme determina o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

O
Poder Público
precisa
regular desapropriação dos imóveis inseridos na área da unidade de conservação, mediante prévia e justa indenização, conforme determina o art. 11, § 1º, da Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC):

Art. 11.

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§ 1
o
O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

Embora o dispositivo legal se refira especificamente a Parque Nacional, o art. 11, § 4º, da mesma lei estabelece que
“
as unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal
”
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a criação de unidades de conservação constitui limitação administrativa, e não desapropriação automática:

A criação de unidade de conservação não é revertida pelo decurso do prazo para ajuizamento das ações de desapropriação dos imóveis particulares afetados. Somente lei, em sentido estrito, pode desafetar ou reduzir a área de unidade de conservação. A desapropriação dos bens privados afetados é consequência, não premissa, da criação da unidade de conservação de domínio público.

Portanto: i) no âmbito das unidades de conservação de domínio público, o próprio ato de criação da unidade corresponde à fase declaratória da etapa administrativa da ação de desapropriação, que afirma o interesse estatal nas áreas privadas afetadas;
ii
) esse interesse é de caráter ambiental,
distinto das declarações de utilidade pública ou de interesse social;
iii
) o interesse público ambiental na área objeto de unidade de conservação de domínio público dura enquanto a própria unidade de conservação não for extinta, por lei em sentido estrito, não estando sujeito à caducidade pela simples passagem de tempo.

(STJ - REsp: 00000000000002172289 MA 2021/0343421-1, Relator: Ministro
Afrânio Vilela
, Data de Julgamento: 13/05/2025)

A
edição da Lei Estadual n
.
6.439/94, que criou o Parque Estadual da Serra Azul, não teve o efeito de transferir automaticamente a propriedade do imóvel do autor para o domínio público, mas apenas impôs limitações administrativas ao uso da propriedade, em razão do interesse público na preservação ambiental.

No caso em análise, o autor comprovou ser proprietário do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e da matrícula do imóvel
de n. 16.525, registrado no CRI de Barra do Garças
(I
d
315118393
fls. 2
2 a 26).

Não há nos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrido o devido processo de desapropriação pelo Estado de Mato Grosso após a criação do Parque Estadual da Serra Azul.

Portanto, a criação do Parque Estadual não destituiu o autor de sua propriedade, mas apenas impôs limitações administrativas ao seu uso, permanecendo o autor como legítimo proprietário do imóvel.

Superada a questão da propriedade, cumpre analisar se houve desapropriação indireta pelo Município de Barra do Garças.

A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apossa de bem particular, sem observar o devido processo legal expropriatório, afetando-o a uma finalidade pública.

Trata-se de esbulho que se converte em desapropriação com o passar do tempo, pela impossibilidade de reivindicação do bem, restando ao proprietário apenas o direito à indenização.

Di Pietro
1

descreve desapropriação indireta como a forma de desapropriação realizada sem a observância do procedimento legal, configurando, por isso, uma espécie de esbulho praticado pelo Poder Público.

Nesses casos, o particular poderia, em tese, impedir a ocupação por meio de ação possessória; contudo, se deixa de fazê-lo e o bem passa a receber destinação pública, perde o direito de reivindicá-lo, uma vez que os bens incorporados ao patrimônio público
se tornam
insuscetíveis de restituição, conforme dispõem o art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o art. 21 da Lei Complementar nº 76/93.

A autora exemplifica com situações em que o Estado constrói, em terreno particular, uma praça, escola, cemitério ou aeroporto: uma vez concluída a obra e afetado o bem ao uso público, resta ao proprietário apenas pleitear a correspondente indenização por perdas e danos.

Di Pietro acrescenta que a desapropriação indireta também pode ocorrer quando a Administração, sem tomar posse diretamente do imóvel, impõe limitações ou servidões que inviabilizam totalmente o exercício do direito de propriedade. Tais restrições, que excedem os limites das limitações administrativas legítimas, configuram igualmente forma ilícita de intervenção estatal.

Por isso, o reconhecimento da desapropriação indireta deve observar critérios rigorosos, buscando equilibrar o direito individual de propriedade e a função social que lhe é inerente.

Neste sentido:

A indenização pordesapropriaçãoindiretaé devida sempre que há ocupação administrativa de bem particular sem prévia e justa compensação, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF.

(N.U 0003423-36.2015.8.11.0009,
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025)

No caso em análise, o autor
/apelante
alega que o Município de Barra do Garças, no final
do ano de
2
.
004, demoliu todas as edificações existentes no local, construiu pavimentação asfáltica e posteriormente iniciou obras de uma praça pública, destituindo-o de sua propriedade.

O parecer técnico de avaliação mercadológica juntado aos autos (I
d

315118393
fls. 245/255
) confirmou
:

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO:

O presente Laudo de Avaliação Mercadológica tem como objetivo a terminação do valor venal do imóvel.

3. DADOS DO IMÓVEL:

Um lote de terras situado na zona urbana desta cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, desmembrado de uma área maior denominada “LOKA” com área de 10.000,00 (dez mil metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações:

O ponto um (E1), ponto de partida, está cravado a 13,85 metros da margem esquerda do córrego Voadeira, margem este acima, segue por uma reta de 100,00 metros de distância, com o rumo magnético de 320º5’NE, até o ponto dois (E-2); daí segue pelo rumo de 5755’SE e a distância de 91,75 metros até o ponto(três) (E3), daí segue pelo rumo de 320º5’SW e a distância 100,00 metros, até o ponto quatro(E-4). Deste segue até o ponto inicial pelo rumo 5755’NW e 91,75 metros. Do ponto 1 ao 2 o córrego Voadeira, serve de limite e confrontação natural. Do ponto 02 ao ponto inicial a confrontação é feita com Nelma Ruschel
Maumann
. Este imóvel localiza-se em frente às quedas d’água da “Loka” e possui uma construção residencial com área coberta. Tudo conforme consta na matrícula n.º 16.525 de ordem do livro 02 de Registro Geral deste Cartório Imobiliário, datado de 01/12/1981.

Conforme as visitas técnicas na área em questão, constatou-se a inexistência de edificação, há vestígios de construção. Também
verificou-se
a construção de um corredor com pavimentação asfáltica e muro de alambrado com arame dos; e desmembrando a referida área (ver mapa e fotos Loka).
(...)

7. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO:

O imóvel está localizado na zona urbana da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no local denominado "Loka", no bairro Jardim das Mangueiras, às margens do córrego da Voadeira, fazendo divisa com os Bairros Jardim Amazônia II e João XXIII. O

imóvel é atendido por pequena

pavimentação asfáltica. O bairro é predominantemente residencial, dividindo com construção de padrão A e C. A área do imóvel possui topografia irregular, sendo parte plana e parte em declive.

Além disso,
Moacir José de Almeida,
testemunha
ouvida em audiência de instrução e julgamento, i
nformou que não possui e nunca possuiu imóvel na área objeto da demanda.

Indagado sobre a existência de imóvel de propriedade do autor na região conhecida como “Lo
k
a”, confirmou que, à época em que o conheceu, o autor possuía um imóvel no local, constituído por aproximadamente oito a dez cômodos, semelhantes a kitnets. O depoente relatou ter residido nesse imóvel por cerca de cinco anos, gratuitamente, por concessão do autor, que lhe ofereceu moradia diante de sua situação de dificuldade financeira naquele período.

Esclareceu que, embora o imóvel não estivesse destinado formalmente ao aluguel quando nele residiu, sua estrutura permitia tal uso. O local possuía condições de habitabilidade, com energia elétrica
,
instalação esta que foi refeita pelo próprio depoente e cômodos rebocados, embora sem forro.

A edificação consistia em uma construção única, com diversos cômodos individuais, cada um com porta de entrada própria, e uma área comum frontal que dava acesso a todos os compartimentos. Ao residir no imóvel, o depoente utilizou quatro cômodos, os quais adaptou em dois quartos, sala, cozinha e banheiro, todos integrados. Acredita que cada cômodo
possuía,
aproximadamente
,
entre 9 e 12 metros quadrados.

Acrescentou que, durante o tempo em que esteve no local, atuava também como responsável pela conservação do imóvel, auxiliando inclusive parentes seus com a cessão temporária de alguns cômodos. Afirmou que o autor não realizava a manutenção direta do imóvel, função esta que assumiu, conforme acordado entre ambos.

Ao ser questionado sobre a situação atual do imóvel, declarou que, em visita recente à região, observou que não havia mais nenhuma construção no local, embora não soubesse informar quem teria promovido a demolição. Negou conhecimento sobre eventual urbanização ou construção de praça promovida pela prefeitura na área, esclarecendo apenas que a pavimentação existente não alcançava o ponto exato onde estava localizado o imóvel.

A testemunha Claudemiro Pereira Soares

declarou conhecer o autor Adenir Pinto da Silva há muitos anos, em razão de terem sido vizinhos. Esclareceu que, embora não frequentasse assiduamente a residência do autor, mantinha com ele relação amistosa, com conversas frequentes ao longo dos anos. Informou ainda que possuía imóvel confrontante com o do autor e que foi regularmente indenizado em razão da desapropriação de sua propriedade.

Relatou que o imóvel de Adenir era contíguo ao seu, sendo separados por cerca comum, e que tinha conhecimento da existência de construção no terreno pertencente ao autor. Disse que a casa era de grandes dimensões e bem estruturada, estimando a existência de ao menos nove cômodos, podendo haver mais, se considerada a área externa.

Afirmou que o imóvel possuía condições de habitabilidade e era bem cuidado, inclusive com instalações de água e energia em funcionamento. Referiu que a residência não era utilizada como moradia pelo proprietário, sendo alugada a terceiros, e identificou Moacir, que também testemunhou nos autos, como um dos moradores à época.

Indagado sobre o valor médio dos aluguéis, declarou não ter condições de precisar, por se tratar de fato ocorrido há muitos anos, embora tenha reforçado que os preços eram baixos naquele período. Em relação à manutenção, afirmou que o autor zelava pelo imóvel e que ambos colaboravam com a conservação de elementos comuns entre os terrenos, como a rede de água proveniente de uma cachoeira, sendo Adenir o responsável pela parte situada em seu lote.

Quanto à situação atual do imóvel, informou que não retornou ao local após sua própria desapropriação, razão pela qual não poderia afirmar com segurança se o imóvel do autor foi efetivamente desapropriado ou demolido por ação da municipalidade. Contudo, declarou ter passado pelo local em momento posterior e verificado que a construção do autor não mais existia. Embora não soubesse quem realizou a demolição, afastou a possibilidade de que tenha sido o próprio Adenir, sugerindo que provavelmente a demolição decorreu de intervenção municipal.

Acerca de eventual pavimentação da área, relatou que uma rua foi construída no local, atravessando parte de seu antigo terreno
e
,
também
,
o que seria o imóvel de Adenir. Contudo, não soube precisar se a via foi construída exatamente sobre a antiga edificação.

Confirmou que já esteve no interior da residência do autor, especialmente no período em que Moacir ali residia, descrevendo-a como uma construção sólida e
bem feita
, embora não tenha conseguido recordar detalhes específicos quanto ao acabamento, como a existência de forro.

Por fim, ao discorrer sobre sua própria indenização, mencionou que, embora não recorde o valor recebido, utilizou o montante para realizar troca de veículo, concluir parte da construção de sua atual residência e custear tratamento de saúde da esposa.

O próprio Município, em sua contestação, não impugnou especificamente a alegação de que realizou obras no local, limitando-se a afirmar que a edificação existente antes da aquisição pelo autor ficou em ruínas diante da impossibilidade de utilização pela afetação da Lei Estadual, sendo pelo próprio autor demolida.

Contudo, tal versão não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente no parecer técnico e nos depoimentos testemunhais, que confirmam a intervenção do Município no imóvel, com a construção de pavimentação asfáltica e praça pública.

Ademais, o depoimento da testemunha Claudemiro Pereira Soares, que foi vizinho do autor
e
,
também
,
teve seu imóvel desapropriado, afasta a possibilidade de que a demolição tenha sido realizada pelo próprio autor, sugerindo que provavelmente decorreu de intervenção municipal.

Resta evidente, portanto, que o Município de Barra do Garças, ao demolir as edificações existentes no imóvel do autor e construir pavimentação asfáltica e praça pública, sem o devido processo legal expropriatório e sem o pagamento de justa e prévia indenização, praticou desapropriação indireta, devendo indenizar o proprietário pelos prejuízos sofridos.

Em suas contrarrazões, o Município de Barra do Garças alega que eventual direito indenizatório decorrente de limitação administrativa imposta pelo Poder Público Estadual caberia ao Estado de Mato Grosso.

Tal alegação não merece acolhimento.

Embora a criação do Parque Estadual da Serra Azul tenha sido realizada pelo Estado de Mato Grosso, a desapropriação indireta
,
objeto da presente ação
,
foi praticada pelo Município de Barra do Garças, que demoliu as edificações existentes no imóvel e construiu pavimentação asfáltica e praça pública.

Portanto, sendo o Município o ente que efetivamente se apossou do imóvel e o afetou a uma finalidade pública, é o legitimado para responder pela indenização decorrente da desapropriação indireta.

Reconhecida a ocorrência de desapropriação indireta, o autor faz jus à justa indenização, que deve abranger o valor do imóvel e das benfeitorias existentes, além de eventuais lucros cessantes devidamente comprovados.

O
valor da indenização deve ser apurado com base no valor de mercado do imóvel vigente à época do apossamento, pois esse critério atende à regra constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88).

Segundo a jurisprudência:

A utilização do método involutivo somente é justificável quando impossibilitada a adoção da metodologia comparativa de dados de mercado, pela ausência de imóveis
que possuam atributos técnicos que possam ser utilizados como elementos de comparação, constituintes das amostras
.
Apesar de também apresentar valores pela metodologia comparativa, estes se mostraram desproporcionais em relação aos valores apontados tanto na petição inicial quanto na contestação, impondo-se a anulação da sentença que levou em consideração o valor encontrado pelo método involutivo, para que nova perícia seja realizada apenas com base no método comparativo, a fim de fixar a justa indenização pelo imóvel.

(TJ-MT -
Agravo Regimental Cível
: 10312050920218110003, Relator.:
Helena Maria Bezerra Ramos
, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.

Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo
período de tempo
havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o montante da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado. No caso, não ficou caracterizada situação excepcional capaz de afastar a regra geral que trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2192201 SC 2022/0262451-8, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023)

No caso em análise, foi juntado aos autos parecer técnico de avaliação mercadológica (I
d

315118393
- fls
. 246-255)
, confeccionado em 27.10.2016
, que avaliou o imóvel em R$ 1.741.100,00 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil e cem reais).

Contudo, considerando que a sentença julgou improcedentes os pedidos, não houve análise do valor da indenização devida.

Assim, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para liquidação do valor da indenização, mediante avaliação pericial que considere o valor do imóvel à época do apossamento (final de 2004), devidamente atualizado.

Por fim, o
autor também pleiteia o pagamento de lucros cessantes.

C
ontudo, tal pedido não merece acolhimento.

Os lucros cessantes, conforme dispõe o art. 402 do Código Civil, correspondem àquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do ato ilícito praticado pelo devedor. Trata-se, portanto, de dano material que se projeta para o futuro, representando a perda do ganho esperável.

Para a configuração dos lucros cessantes, é necessária a demonstração efetiva de que o lesado auferia renda com o bem objeto da desapropriação indireta e que, em razão do apossamento administrativo, deixou de perceber tais valores. Não basta a mera alegação de que o bem poderia gerar renda, sendo imprescindível a comprovação de que efetivamente gerava
:

Para a caracterização doslucroscessantesse exige prova cabal, inconteste, inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, deve-se haver provas e elementos objetos a configuram taislucroscessantes, não sendo admitido apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas.

(N.U 1002806-49.2023.8.11.0051
, Mario Roberto Kono De Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025)

E
mbora as testemunhas tenham mencionado que o imóvel possuía estrutura semelhante a kitnets e que poderia ser utilizado para locação, não há nos autos comprovação efetiva de que o autor auferia renda com a locação do imóvel à época do apossamento administrativo.

A testemunha Moacir José de Almeida declarou expressamente que residiu no imóvel por cerca de cinco anos, gratuitamente, por concessão do autor, que lhe ofereceu moradia diante de sua situação de dificuldade financeira. Esclareceu ainda que, embora o imóvel não estivesse destinado formalmente ao aluguel quando nele residiu, sua estrutura permitia tal uso.

A
testemunha Claudemiro Pereira Soares, embora tenha mencionado que a residência era alugada a terceiros, não soube precisar o valor médio dos aluguéis, declarando não ter condições de precisar, por se tratar de fato ocorrido há muitos anos.

Não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva locação do imóvel, como contratos de locação, recibos de pagamento de aluguel ou declarações de imposto de renda que demonstrem o recebimento de valores a título de locação.

Ademais, considerando que o imóvel estava inserido em área de preservação ambiental (Parque Estadual da Serra Azul), criado pela Lei Estadual n
.
6.439/94, havia limitações administrativas ao seu uso, o que poderia inviabilizar sua exploração econômica plena.

Portanto, não havendo comprovação efetiva de que o autor auferia renda com o imóvel à época do apossamento administrativo, não há que se falar em indenização por lucros cessantes.

II – Quanto ao recurso
interposto pelo Município de Barra do Garças
.

O Município de Barra do Garças interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, que correspondem a 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 273,20).

Embora o provimento do recurso interposto por
Adenir
, com a consequente reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, implique na inversão da sucumbência, cumpre analisar o recurso do Município para fins de estabelecer parâmetros adequados para a fixação dos honorários advocatícios.

O Município sustenta que o valor da causa não é o primeiro critério de fixação dos honorários de sucumbência, especialmente quando é ínfimo, devendo ser considerado o conteúdo econômico pretendido na causa. Requer a reforma da sentença para fixar os honorários entre 10% e 20% sobre o valor do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica juntado aos autos (R$ 1.741.100,00).

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, § 2º, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

Já o § 8º do mesmo artigo dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O
valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), atualizado para R$ 2.732,02, é manifestamente irrisório em comparação com o conteúdo econômico da demanda, que envolve a indenização por desapropriação indireta de um imóvel avaliado em R$ 1.741.100,00, conforme parecer técnico juntado aos autos.

Contudo, considerando que houve reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, com a consequente inversão da sucumbência, o Município de Barra do Garças, que antes era vencedor, passou a ser vencido, devendo arcar com os honorários advocatícios em favor do autor.

Assim, embora assista razão ao Município quanto à inadequação do critério utilizado pelo juízo a quo para fixação dos honorários advocatícios, a procedência de seu recurso não lhe trará qualquer benefício prático, uma vez que, com a inversão da sucumbência, será ele o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, o recurso do Município de Barra do Garças deve ser julgado prejudicado, em razão da inversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso do autor.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADENIR
para
reformar a sentença
,
julgar
parcialmente
procedente o pedido de indenização
para:

a) Reconhecer a ocorrência de desapropriação indireta
do imóvel registrado sob n. 16
.525
no CRI de Barra do Garças,
em favor do
Município de Barra do Garças
;

b) Condenar o
Município de Barra do Garças
aopagamento de indenização,a ser apurada em liquidação de sentença, considerando ovalor do imóvel à época da desapropriação, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios nos termos da legislação aplicável
;

c) Determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem para a realização da liquidação d
o valor
indenizatório;

d) Deixar de fixar honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil
, devendo o Juízo de origem observar os critérios do art.
27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41
.

JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pelo
Município
de
Barra
d
o Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025